Tribunal: STF
Processo: RE 1475431
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 22, p. 1-5) assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede liminarmente a ordem, quando evidenciada coação ilegal à liberdade de locomoção e o tema se encontrar pacificado no âmbito deste Superior Tribunal. 



    2. Hipótese em que tanto a busca pessoal quanto a domiciliar foram realizadas ao arrepio do entendimento que prevalece no âmbito deste Superior Tribunal, pois, a além de a busca pessoal ter ocorrido sem fundada suspeita da efetiva prática de crime, a busca domiciliar realizada não conta com evidências de autorização do morador, o que torna o ato ilegal. Se havia investigação prévia e monitoramento do imputado, a medida adequada seria a representação pela expedição de mandado de busca e apreensão ao Juízo pertinente. 



    3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 22, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 26, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 28, p. 1-16) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 32, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. 



    Da atenta análise dos autos de prisão em flagrante, observa-se que tanto a busca pessoal quanto a domiciliar foram realizadas ao arrepio do entendimento que prevalece no âmbito deste Superior Tribunal. Confiram-se, no que interessa, trechos da decisão de primeiro grau (fls. 219/220 - grifo nosso): 



    [...]



    Nota-se dos depoimentos policiais que os agentes investigavam o denunciado por suspeitas de que este estaria fornecendo drogas na cidade de Abadia de Goiás. Ocorre que, a busca pessoal do denunciado foi feita fora do que prescreve o Código de Processo Penal. Ademais, os agentes afirmam que após sua autorização (não confirmada por PAULO CÉSAR posteriormente), ingressaram na residência. Contudo, não arrolaram testemunhas que garantissem a higidez da ação, tampouco usaram suas câmeras de celulares para fazer o registro, sendo que nos dias de hoje todos portam seus aparelhos smartphones, ou colheram a autorização por escrito.



    Os Tribunais Superiores entendem, ainda, serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificar o ingresso desautorizado na residência dos agentes.



    No presente caso, tem-se que, apesar de encontrada com o agente 10 (dez) porções de maconha, não foram realizadas investigações prévias, nem indicados elementos concretos que confirmassem ocorrência do crime de tráfico de drogas dentro da residência, o que justificaria afastar a garantia da inviolabilidade do domicílio. 



    Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria. No entanto, é importante consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados. 



    Com efeito, não há nos autos quaisquer diligências prévias que demonstrassem que a residência onde os policiais adentraram estava sob suspeita de tráfico para justificar a ciência de crime permanente que respaldasse o acesso não autorizado e sem mandado no domicílio do denunciado. 



    O fato é que o flagrante na residência não se sustenta sem mandado ou mesmo provas concretas prévias de que lá haveria drogas e outros objetos ilícitos e tampouco testemunhas fedatárias, restando somente a palavra dos policiais militares que, ao procederem à prisão em flagrante, esqueceram das condutas legais e regras a serem adotadas. 



    [...] 



    Está a decisão de primeiro grau, portanto, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, de modo que alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do writ. 



    Ademais, deve ser privilegiada a convicção do Magistrado singular, que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo).” (eDOC 22, p. 4-5; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente